Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. PALAVRAS PROFERIDAS POR DEPUTADO FEDERAL DENTRO DO PARLAMENTO CONTRA JORNALISTA. IMUNIDADE MATERIAL ABSOLUTA. VÍDEO DOS ACONTECIMENTOS COLOCADOS NAS REDES SOCIAIS POR TERCEIROS E PELO PRÓPRIO JORNALISTA. DANO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral.
2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando o juiz, enquanto destinatário da prova e ante conjunto probatório dos autos, entender ser este suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Aduz o autor/recorrente que, em 16/10/2019, estava no plenario da Camara dos Deputados, na qualidade de jornalista, entrevistando deputados de diversas matrizes ideologicas para compartilhar informacoes em seu blog e midias sociais, quando o reu/recorrido, ao ser questionado sobre alguns atos “polemicos”, nao gostou das perguntas e arremessou o celular do autor ao solo, danificando-o, bem como, proferiu palavroes ao se retirar do local.
4. Infere-se dos autos que as palavras alegadamente ofensivas do réu/recorrido foram proferidas no recinto do parlamento, estando a hipótese acobertada pelo manto da inviolabilidade de maneira absoluta, disposta no art. 53, “caput”, da CF. Assim, despiciendo perquirir a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida pelo recorrido.
5. Vale notar que o precedente citado pelo recorrente, PET 7.174, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 10-3-2020, trata de situação diversa da presente, uma vez que o voto do Ministro, em que pese tenha analisado caso em que as ofensas foram proferidas quando o parlamentar estava na Casa legislativa, as ofensas foram divulgadas por este na internet. Na situação vertente, o vídeo foi divulgado pelo próprio jornalista e por terceiros.
6. Além disso, os documentos e vídeo do acontecimento no https://www.youtube.com/watch?v=qyD-il3voBY revelam um clima de altercação entre as partes deflagrado por enquete provocativa do jornalista, seguida de outras insinuações que foram repelidas, já em um segundo momento, dentro da casa parlamentar, também seguido de provocações pelo recorrente, momento em que o recorrido verbalizou ofensas contra o jornalista, além de derrubar o seu celular.
7. É indubitável que a representação parlamentar não placita expressões ofensivas, devendo o representante do povo manter uma postura de sobriedade e tolerância, notadamente quando é questionado sobre sua postura enquanto detentor de cargo político. É de se ter em mente que o modelo de expressão tanto de tanto de jornalistas quanto de parlamentares, não obstante esteja albergado pela liberdade de imprensa e inviolabilidade material respectivamente, não pode transgredir o código mínimo de respeito mútuo a que aspira uma sociedade tão castigada pela polarização e discursos de ódio.
8. Com relação ao dano material, escorreita a sentença. O autor/recorrente não demonstrou o dano material. Somente em grau recursal, juntou faturas que demonstram o pagamento de parcelas do seguro, o que não se admite. Além disso, não é possível afirmar que o celular tratado no e-mail seja o mesmo que foi derrubado pelo parlamentar.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.